Tribunal: TJMT
Processo: 1002509-80.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002509-80.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURO JURANDIR FAVERO - CPF: 151.993.049-68 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0004-98 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1002509-80.2020.8.11.0040

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Embargante(s):

Mauro Jurandir Favero

Embargada(s):

COFCO International Grains LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, acolheu o Embargos de Declaração opostos pela Reclamada
COFCO International Grains LTDA,

em razão do julgamento baseado em falsa premissa, e deu parcial provimento ao Recurso Inominado da Reclamada afastando a condenação ao pagamento do vale pedágio,
nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega a existência de omissão no acórdão proferido, pois aduz que nos autos foi juntado o comprovante de pagamento de pedágio em dinheiro pago pelo autor no valor de R$ 54,00, sendo que o valor do adiantamento do vale-pedágio foi em valor inferior, qual seja, o importe de R$ 42,00.

Ademais informa que o autor foi subcontratado para fazer o frete e que não há provas nos autos de que o repasse do valor pago a empresa (RODOBR) para o autor, portanto é devido o valor da indenização prevista no Art. 08 da Lei 10.209.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de reformar a decisão embargada para que seja mantida a sentença do juizado de origem.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 124247598.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Consta dos autos que houve o pagamento antecipado a título de vale pedágio, não sendo devida a condenação a título de vale-pedágio, conforme destacado na decisão ora recorrida:

“Entretanto, quanto ao pedido para que seja afastada a condenação a título de vale pedágio, verifico que merece acolhida tal pretensão, visto que no documento (Nota Fiscal) acostado no ID 103637138, bem como este documento foi juntado pelo próprio autor no ID 106379932, onde consta o pagamento a título de vale pedágio, conforme abaixo demonstrado:

Desta forma, entendo que não deve incidir a multa prevista no Art. 8o da Lei 10.209/2001, que penaliza a empresa contratante ao pagamento do dobro do frete pelo não repasse do
Vale Pedágio.

Em que pese ter havido o pagamento pelo transportador da carga, observo que este recebeu o adiantamento do pagamento, junto com a contratação do frete, assim, não pode ser penalizado o contratante em razão de ter cumprido com suas obrigações junto ao transportador no momento da contratação.”.

Ademais, em que pese as alegações da omissão quanto ao pagamento pelo autor do valor de R$ 54,00, a título de pedágio, observo que este não contém as informações de que foi de fato pago pelo autor, visto que no comprovante fiscal contém apenas a data do pagamento e a forma, sem discriminação do nome do consumidor ou placa do veículo, consoante dados retirados do documento juntado pelo próprio autor:

Portanto, cabia ao Embargante a comprovação do não repasse do valor do vale-pedágio a este, visto que não se trata de relação de consumo, bem como o documento acima colacionado não comprova que foi o autor quem efetuou o pagamento do pedágio em valor a maior do que o valor pago pelo contratante do frete.

No presente caso, o ônus da prova é do autor nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022